Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725430-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: OSANI PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra sentença (ID 32797977) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF, que extinguiu, nos termos do art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil - CPC, o processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra OSANI PEREIRA DE CASTRO. Após a devolução dos autos para julgamento, o apelante peticionou noticiando a desistência do recurso à baila, por não mais existir interesse processual, mediante regularização do contrato por parte do requerido. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o apelante formulou pedido de desistência do vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.[...]”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado, com fulcro no art. 998 do CPC, combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Retirem-se os autos de pauta, se o caso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator